Tribunal: TJSP
Processo: 1006661-95.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL – SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – QUESTÃO DE MÉRITO DE DIREITO E DE FATO – INADMISSIBILIDADE – NULIDADE PROCLAMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006661-
95.2017.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante WILLIAN
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SERVENG - CIVILSAN
S/A
EMPRESAS
ASSOCIADAS
DE
ENGENHARIA
e
DERSA
-
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após as sustentações orais dos(as)
Drs(as). Selma de Freitas e Laurita dos Santos Almeida, prejudicado o exame do
mérito do recurso, acolheram a preliminar, para anular a sentença, a fim de que
outra seja proferida, após assegurada às partes a oportunidade de produção de
todas as provas pertinentes. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006661-95.2017.8.26.0126 - Caraguatatuba
2
VOTO No 37.176
APELAÇÃO CÍVEL No 1006661-95.2017.8.26.0126
COMARCA: CARAGUATATUBA
APELANTE: WILLIAN DE OLIVEIRA
APELADAS: SERVENG CIVILSAN S.A. EMPRESAS ASSOCIADAS DE
ENGENHARIA E OUTRA
PROCESSO CIVIL
SENTENÇA
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE QUESTÃO DE MÉRITO
DE DIREITO E DE FATO INADMISSIBILIDADE
NULIDADE PROCLAMADA.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais movida por Willian de Oliveira contra Serveng
Civilsan S.A.
Empresas Associadas de Engenharia e Dersa
Desenvolvimento
Rodoviário S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls. 402/411,
complementada a fls. 434.
O autor apelou, reclamando do julgamento antecipado da
lide e no mérito buscando a inversão do resultado, sustentando em suma
que as fotos acostas aos autos comprovariam o ato danoso praticado
pelas rés.

Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática está contaminada de nulidade
insanável, que incumbe ser proclamada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006661-95.2017.8.26.0126 - Caraguatatuba
3
É que a questão de mérito é de direito e principalmente de
fato, de sorte que o processo não comportava julgamento antecipado.
A petição inicial não constitui nenhum exemplo de clareza,
porém de sua leitura é possível verificar que o autor sustenta que a partir
de 2015, as obras de duplicação da Rodovia dos Tamoios causaram
alagamentos no imóvel de sua propriedade localizado à Rua Brasiliano
Luiz Gonçalves, no 3.025, Bairro Pegorelle, que em consequência sofreu
rachaduras e trincas, ocorrendo também perda total dos bens que
guarneciam a residência.
A fragilidade da descrição fática realizada e o tempo
decorrido dificultam porém não impedem que prova pericial possa
constatar a existência de danos no imóvel e na hipótese positiva nexo de
causalidade com as obras de duplicação da rodovia, da mesma forma
que a prova oral não deve ser desde logo descartada como suscetível de
contribuir para a descoberta da verdade real.
Em tais condições, prejudicado o exame do mérito do
recurso, acolhe-se a preliminar, para anular a sentença, a fim de que
outra seja proferida, após assegurada às partes a oportunidade de
produção de todas as provas pertinentes.
RICARDO FEITOSA
RELATOR